Tribunal: STF
Processo: RHC 268690
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA JULGAMENTO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DO PROCESSO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Francisca Cleviane Carneiro Freitas, em 19.12.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 11.12.2025 a 17.12.2025, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 222.082/CE, Relator o Ministro Og Fernandes.
O caso
2. Consta dos autos ter o juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza/CE decretado a prisão preventiva da recorrente pela alegada prática do delito previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 no Pedido de Prisão Preventiva n. 0212414-30.2025.8.06.0001 (e-doc. 14).

3. Em 6.8.2025, no julgamento do Habeas Corpus n. 0626787-04.2025.8.06.0000, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará denegou a ordem e manteve a prisão preventiva, em decisão com a seguinte ementa:
“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DELITOS DE INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE SER MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. REQUISITO ATENDIDO. TODAVIA, CONSTATA-SE A EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICA O INDEFERIMENTO DA MEDIDA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE ENVOLVIMENTO DA SUPLICANTE COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS. ELEMENTOS QUE APONTAM O EXERCÍCIO DE PAPEL ATIVO NA ESTRUTURA DELITUOSA. ADEMAIS, HÁ PENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO, SENDO A PACIENTE CONSIDERADA FORAGIDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJCE. PRISÃO DOMICILIAR AFASTADA. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DA AGENTE. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
I. CASO EM EXAME. 
1. Trata-se de ação de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, em favor da paciente denunciada pelos crimes do art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/13 e arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condição de genitora e única responsável por filhos menores justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; (ii) avaliar se as condições pessoais da paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A respeito do pleito de prisão domiciliar, em que pese a paciente seja mãe de filho menor de 12 (doze) anos de idade, não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e não tenha cometido o crime contra o próprio filho, não é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar. Isso porque, analisando as circunstâncias específicas do caso concreto, verifica-se a presença de situação excepcional para o indeferimento da medida, ante os indícios suficientes de seu envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas na cidade de Sobral/CE, supostamente liderada por seu irmão. Conforme consta no Relatório Técnico nº 33/2024, a suplicante teria papel ativo na estrutura criminosa, atuando na gestão do tráfico em determinados territórios, sendo mencionada em diálogos interceptados e em bilhetes apreendidos.
4. Ademais, ao que tudo indica, a investigada encontra-se foragida, obstaculizando a instrução processual e a aplicação da lei penal. Tal circunstância pode ser inferida do documento de fls. 518/523, que demonstra a pendência de cumprimento do mandado de prisão, bem como da decisão proferida pelo juízo de origem. Diante disso, não entendo pertinente a concessão da prisão domiciliar à paciente. Precedentes do STJ e TJCE.
5. Por fim, não há que se falar na aplicação de outras medidas cautelares diversas, pois as condições pessoais favoráveis da suplicante tornam-se irrelevantes diante da conjuntura do caso concreto, que denota a necessidade de manutenção da constrição cautelar e a presença dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO 
8. Habeas Corpus conhecido e denegado” (fls. 1-2, e-doc. 26).

4. Em 13.8.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Ceará, a recorrente interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso em Habeas Corpus n. 222.082/CE, pedindo a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar (e-doc. 34).

5. Em 5.9.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso em habeas corpus. Em sessão virtual de 11.12.2025 a 17.12.2025, a Sexta Turma daquele Tribunal Superior, por unanimidade, ratificou a decisão do Relator e negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 222.082/CE, em acórdão com esta a ementa:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. NEGATIVA JUSTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O art. 318-A do Código de Processo Penal prevê a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos, salvo em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas. 
2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar configura mera faculdade conferida ao magistrado, não se tratando de medida obrigatória, conforme se depreende do emprego do vocábulo ‘poderá’ no caput do art. 318 do Código de Processo Penal. 
3. No caso, foi apresentada situação excepcional a impedir a concessão do benefício, porque a agravante desempenhava papel de destaque dentro da organização criminosa, supostamente liderada por seu irmão, atuando na gestão do tráfico em determinados territórios, sendo mencionada em diálogos interceptados e em bilhetes apreendidos, além do fato de se encontrar foragida, constando do BNMP que o mandado de prisão expedido em seu desfavor está pendente de cumprimento desde 23/5/2025. 
4. A concessão de prisão domiciliar em situações excepcionalíssimas, como aquelas envolvendo participação da acusada em função de relevo dentro de organização criminosa, revela-se incompatível com a finalidade do HC coletivo n. 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal, o qual admite exceções desde que devidamente fundamentadas. 
5. Agravo regimental improvido” (fls. 1-2, e-doc. 60).

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente alega ter direito à prisão domiciliar.

Afirma que “nenhuma das exceções legais está presente. O STJ, ao invocar a ‘gravidade abstrata’ da organização criminosa para negar o benefício, criou uma tertium genus de exceção não prevista em lei” (fl. 7, e-doc. 66).

Sustenta que “a situação fática é agravada pela condição de saúde do filho L G (7 anos), diagnosticado com Autismo (TEA). A jurisprudência desta Corte reconhece que crianças com TEA possuem hipersensibilidade a mudanças de rotina e dependência vital da figura do cuidador principal (no caso, a mãe)” (fl. 7, e-doc. 66).

Assevera que “a manutenção da prisão da mãe pune, efetivamente, a criança com deficiência, violando o princípio da intranscendência da pena (art. 5º, XLV, CF). O Estado, ao encarcerar a única cuidadora, condena o filho a um desamparo que agrava seu quadro clínico, podendo gerar regressão no desenvolvimento e danos psíquicos irreversíveis” (fls. 7-8, e-doc. 66).

Argumenta que “o acórdão recorrido sustenta que a condição de ‘foragida’ impediria a concessão da ordem. Este argumento é falacioso e ignora a cronologia dos autos. (...) Em 13 de junho de 2025, a defesa protocolou pedido de habilitação nos autos e requereu acesso às investigações antes mesmo de ter ciência formal do mandado de prisão. Este ato desmonta a tese de intenção de evadir-se. A ‘não localização’ no momento da operação não se confunde com fuga deliberada” (fl. 8, e-doc. 66).

Estes os requerimentos e pedidos:
“Diante de todo o exposto, invocando a sensibilidade jurídica e humanitária de Vossas Excelências, requer a Recorrente:
a) O conhecimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, ou, em homenagem à fungibilidade, seu recebimento como Habeas Corpus originário;
b) O deferimento da medida liminar, para revogar a prisão preventiva ou substituí-la imediatamente por prisão domiciliar, mesmo que com monitoramento eletrônico, expedindo-se o competente Contramandado de Prisão;
c) No mérito, o provimento do recurso para reformar o acórdão da Sexta Turma do STJ (AgRg no RHC 222082/CE), concedendo a ordem em definitivo para substituir a prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, confirmando-se a liminar, por ser medida de inteira Justiça” (fl. 9, e-doc. 66).

O Ministério Público do Ceará apresenta contrarrazões nas quais pleiteia o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 88).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.

8. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade apontada como coatora (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República).

Não se conferiu competência constitucional a este Supremo Tribunal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão proferido em outro recurso ordinário em habeas corpus.
O acórdão recorrido refere-se a julgamento de recurso ordinário em habeas corpus, pelo que inaplicável a norma constitucional na espécie. 

Descabe cogitar-se da incidência do princípio da fungibilidade recursal por tratar-se de erro grosseiro, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 255.678-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.6.2025).

“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processo Penal. Recurso ordinário contra recurso ordinário. Erro grosseiro. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Agravo não provido. 
1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. 
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC
 n. 230.269-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.10.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, caracteriza erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. Precedente. 
3. Nos termos do art. 102, II, a, da CF/88, a competência desta Corte Suprema para apreciação de habeas corpus quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores somente é inaugurada quando observado o princípio da colegialidade, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista tratar-se de recurso ordinário contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ. 
4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 212.621-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2023).

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível. 
3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 
4. Agravo improvido” (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES PROFERIDAS PELOS MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.521-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 234.508, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 7.11.2023, e no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 233.859, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 24.10.2023.

9. O princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando o recurso impróprio é considerado válido por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, sobre o recurso adequado para impugnar decisão judicial, o que não ocorre na espécie. 

Ao tratar dos requisitos para aplicação do princípio da fungibilidade recursal, Nelson Luiz Pinto pondera ser necessário haver “dúvida objetiva a respeito de qual o recurso cabível (‘por dúvida objetiva’, entende-se a existência de controvérsia na doutrina e na jurisprudência), pois essa dúvida plenamente justificável, e que não é subjetiva da parte, afasta necessariamente a existência de erro grosseiro e de má-fé, que eram exigidos pelo Código de 1939” (PINTO, Nelson Luiz. Manual dos recursos cíveis. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 89-90).

Na espécie, há erro grosseiro, sem possibilidade de ser sanado. O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.

10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado desta decisão.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora